Tribunal: TJDFT
Processo: 0718542-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718542-87.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: VINICIUS ZAMBROTTI DORIA AGRAVADO: MONICA DA CUNHA IZAGUIRRE DECISÃO 1. O autor agrava (id 36112368) da decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (id 36112377) que indeferiu a gratuidade da justiça, por julgar que a natureza e objeto da causa, a contratação de advogado particular e a percepção de renda incompatível com a declaração de hipossuficiência, infirmam necessidade de obtenção dos benefícios da gratuidade. Alega que não é obrigado a ser patrocinado pela Defensoria Pública, encontra-se desempregado há mais de um ano e que ajuizou a demanda justamente para extinguir o condomínio com sua ex-esposa, objetivando alienar ou alugar os imóveis. Afirma que não possui condições financeiras para arcar com os encargos do processo, conforme cópia da declaração do IR, extratos bancários, declaração de hipossuficiência, contrato de locação da atual residência, dentre outros. Enfatiza que a lei não exige demonstração de miserabilidade (CPC 99, §3o) e que o valor da causa (R$ 3.225.000,00) não enseja, por si só, o indeferimento da gratuidade, visto que esse montante se encontra imobilizado. Pede a suspensão dos efeitos da decisão agravada (CPC 995, § único). 2. O agravo é intempestivo. A decisão recorrida (id 36112377) foi publicada no dia 04/04/22 (id 120584692, autos principais) e o termo ad quem para interposição do recurso recaiu em 29/04/22. É inadmissível, pois, o agravo interposto posteriormente, mais especificamente no dia 7/6/22 (id 36112368). 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Arquivem-se. I. Brasília, 20/06/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator